Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704200-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados nesta presente pretensão reformatória, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator